Tribunal: TJMT
Processo: 1023262-10.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023262-10.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS RONDON - CPF: 266.004.391-49 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (RECORRENTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA - CNPJ: 03.361.252/0001-34 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), FAST SHOP S.A - CNPJ: 43.708.379/0001-00 (RECORRENTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. ADRIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA 27452/O LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA 12027/O

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1023262-10.2022.8.11.0001 - Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTES: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO: LUIZ CARLOS RONDON.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COMPRA E VENDA PELA INTERNET – AUSÊNCIA DE ENTREGA DE PRODUTO E/OU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – EMPRESA INTERMEDIADORA DO PAGAMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO – EMPRESA INTEGRANTE DA CADEIRA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MATERIAL – COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A empresa que disponibiliza espaço virtual, intermediando compra e venda de mercadorias pela
internet
, mediante cobrança de comissão pelas negociações, deve ser responsabilizada pela falha na prestação de serviços, configurada pelo insucesso do negócio.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que reconheceu a ilegitimidade da reclamada FAST SHOR, bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, e a título de danos materiais, no importe de
R$ 1.145,49 (um mil, cento e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)
,
decorrentes da ausência de entrega de produto (freezer) adquirido pela parte recorrida, por meio da
internet
,
no espaço virtual disponibilizado pela recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva da parte recorrente.

2.
Mérito.

2.1.
Da ausência de responsabilidade civil.

2.2
. Da ausência de provas do alegado dano moral e material.

2.3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de ilegitimidade passiva da parte recorrente.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
“ad causam”
da recorrente, sob o fundamento de que não participou da negociação envolvendo a parte recorrida e o vendedor do produto comercializado, esse que não prospera, posto que o conjunto probatório formado nos autos dá sinais de que participou da relação consumerista, facilitando a transação comercial viciada, fato que lhe garante a condição de parte legítima para figurar no polo passivo desta reclamatória cível.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser rejeitada a tese recursal, diante da falha na prestação do serviço pela empresa recorrente, a saber, ausência de restituição dos valores pagos pelo produto, mesmo após tomar conhecimento da ausência de entrega, isto porque, a recorrente atua na cadeia de consumo, razão pela qual é possível sua responsabilização por eventuais danos causados ao consumidor, nos termos do art. 3o c/c art. 7o, parágrafo único do CDC, in verbis:

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA PELA INTERNET, COM INTERMEDIAÇÃO DAS EMPRESAS APELANTES, INTERMEDIADORA DAS TRANSAÇÕES – “ MERCADOLIVRE ” E “MERCADOPAGO” – PRODUTO NÃO ENTREGUE PELO VENDEDOR – POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DAS EMPRESAS INTERMEDIADORAS POR SEREM PARTE INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 3° E 7° DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DESCASO E DESRESPEITO COM A CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – PEDIDO DE MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há que se falar em modificação.

(N.U 1004230-86.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Com efeito, devida é a indenização à parte recorrida, diante da falta de entrega de produto pela recorrida, sem falar nas reiteradas tentativas infrutíferas de solucionar o problema administrativamente, fatos que, inegavelmente, trouxeram desgastes emocionais e prejuízos de ordem moral à recorrida, indenizáveis, portanto.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022